Tribunal: TJPA
Processo: 0812082-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812082-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NAELLY SUANY SANTANA AMARO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0812082-29.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO
: NAELLY SUANY SANTANA AMARO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Processual Civil. Agravo Interno. Decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. Ausência de interesse recursal. Cumprimento espontâneo da decisão agravada. Improcedência manifesta. Aplicação de multa por recurso protelatório.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado pela operadora de plano de saúde UNIMED DE BELÉM, por ausência de interesse recursal, ante o cumprimento integral e prévio da medida liminar deferida em 1º grau, qual seja, a autorização e realização de procedimento cirúrgico com material solicitado por médico assistente da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há interesse recursal útil e atual em agravo de instrumento interposto após o cumprimento espontâneo da decisão judicial que se pretende suspender concernente no fornecimento de material para procedimento cirúrgico;
(ii) saber se a interposição do agravo interno em tais condições justifica a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse recursal exige utilidade concreta da prestação jurisdicional; se a decisão judicial já foi integralmente cumprida, sem possibilidade de retorno ao status quo ante, o recurso torna-se manifestamente inútil.
4. O agravo de instrumento objetivava apenas a suspensão de decisão liminar já exaurida, tornando-se inadmissível por ausência de interesse recursal.
5. A interposição de agravo interno com finalidade meramente protelatória, visando apenas o exaurimento de instância, configura abuso do direito de recorrer.
6. Diante da manifesta improcedência do agravo interno e de seu caráter protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual máximo legal de 5%.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento:

1. Não há interesse recursal em agravo de instrumento interposto após o cumprimento espontâneo da decisão agravada.

2. A interposição de agravo interno com finalidade exclusivamente protelatória enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0812082-29.2024.8.14.0000; Recorrente: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; Recorrido: NAELLY SUANY SANTANA AMARO.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se a decisão monocrática agravada,
com a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC
, nos termos do relatório e do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0812082-29.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO
: NAELLY SUANY SANTANA AMARO

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face de
decisão monocrática
lançada ao ID nº 24337635, por meio da qual não se conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, sob o fundamento de ausência de interesse recursal, em razão de cumprimento voluntário da decisão agravada antes da interposição do recurso.

Na decisão agravada, entendeu-se que a pretensão recursal não traria utilidade à agravante, por já haver ocorrido a realização do procedimento médico objeto da tutela de urgência deferida na origem, não sendo possível o retorno ao status quo ante, tampouco gerando qualquer efeito prático útil à agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 24859697), a parte agravante sustenta:
(i) a existência de interesse recursal, com fundamento na necessidade de exaurimento de instância e da obtenção de pronunciamento colegiado para eventual interposição de recurso extraordinário ou especial;
(ii) a ausência de perda de objeto, diante do caráter precário e provisório das tutelas de urgência, cuja validade e eficácia devem ser confirmadas em cognição exauriente;
(iii) que o cumprimento da decisão judicial liminar não afasta o interesse recursal, uma vez que se deu apenas para evitar o descumprimento de ordem judicial e sanções decorrentes;
(iv) que a jurisprudência pátria, inclusive do STJ, reconhece a manutenção do interesse recursal mesmo em hipóteses de cumprimento de decisão antecipatória de tutela;
(v) que a negativa da operadora em fornecer o item prescrito não decorre de má-fé, mas da interpretação legítima da legislação aplicável, e que a reforma da decisão agravada é necessária para prevenir eventual responsabilização futura.

Ao final, requer seja reconsiderada a decisão agravada e, caso assim não entenda Vossa Excelência, que o feito seja submetido à deliberação do órgão colegiado, com o devido julgamento do Agravo Interno.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno até a presente data, conforme consta nos autos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

A matéria devolvida à análise deste colegiado cinge-se à verificação da manutenção ou reforma da decisão monocrática que
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED DE BELÉM
, sob o fundamento da
ausência de interesse recursal
, uma vez que a cirurgia determinada judicialmente
já havia sido realizada
antes mesmo da interposição do recurso, esvaziando-lhe, portanto, a utilidade.

A agravante sustenta que a simples realização da cirurgia não descaracterizaria seu interesse recursal, especialmente em razão do caráter provisório da tutela e da intenção de exaurir a instância, com vistas à viabilização de recurso excepcional. Defende, ainda, que a cogência das decisões judiciais não retira a legitimidade de impugnação de decisões interlocutórias.

Todavia, a tese da agravante não se sustenta frente ao conjunto fático-probatório dos autos nem à jurisprudência consolidada sobre o tema.

A decisão agravada observou, com precisão, que:

“O fornecimento do material para a cirurgia [...] ocorreu em 01/02/2022, ou seja, em momento anterior ao da interposição do agravo de instrumento, razão pela qual inexiste o interesse recursal, eis que o fato já se consolidou no tempo”.

O CPC de 2015, em seu
art. 932, III
, é claro ao incumbir ao relator o dever de
não conhecer recurso inadmissível
ou
prejudicado
. O
interesse recursal
, elemento de admissibilidade recursal, exige a
utilidade da prestação jurisdicional postulada
, isto é, que a decisão esperada possa trazer algum resultado prático útil à parte recorrente.

Nesse sentido, reitero o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“O interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado com a reforma da decisão recorrida”
(
AgInt no REsp 1820444/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/10/2020
).

No caso concreto, o provimento jurisdicional pretendido (suspensão ou revogação da tutela de urgência)
não pode mais produzir qualquer efeito útil
, pois a obrigação foi integralmente cumprida. A agravante, inclusive, expressamente reconheceu o cumprimento da determinação judicial. Logo, sua insurgência carece de
interesse recursal atual
, apto a ensejar nova deliberação colegiada sobre matéria superada no tempo.

Portanto, o Agravo Interno é
manifestamente improcedente
e configura
utilização abusiva do direito recursal
, ensejando a aplicação da penalidade prevista no
§ 4º do art. 1.021 do CPC
:

“Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.”

Considerando a improcedência manifesta do recurso e seu caráter protelatório,
arbitro a multa em 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado da causa, que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), resultando no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago pela agravante, nos termos legais.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, e, com fundamento no art. 1.021, §4º, do CPC, CONDENAR a agravante UNIMED DE BELÉM ao pagamento de MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) sobre o valor da causa (R$ 20.000,00), totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da parte agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 24/07/2025